Tribunal: TJES
Processo: 5008317-34.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano; Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5008317-34.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: DENISE BRAGA VIEIRA
AGRAVADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
RELATOR(A
):MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008317-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
DENISE BRAGA VIEIRA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DENISE BRAGA VIEIRA
contra a decisão que acolheu o pedido de ilegitimidade passiva proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da "Execução Fiscal", registrada sob n. 012227-10.2011.8.08.0011, ajuizada por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a Agravante e outros.

Em suas razões recursais (ID n. 3234652), a Agravante alegou, em síntese, que apresentou exceção de pré-executividade nos autos da Execução Fiscal por ser ilegítima para figurar no polo passivo, tendo o juízo de origem acolhido o argumento e determinado a continuidade da execução em relação aos demais executados sem, contudo, ter fixado honorários advocatícios em favor de seu patrono.

Sustenta que a decisão que exclui a Agravante tem natureza extintiva subjetiva e deve ter tratamento igualitário da decisão que extingue a execução fiscal total ou parcialmente, que é uma decisão extintiva objetiva.

Requereu pelo conhecimento do recurso e o seu provimento, a fim de que sejam fixados honorários advocatícios de sucumbência.

Despacho proferido no ID n. 3283174, que determinou a intimação do Agravado para apresentar contrarrazões.

Em contrarrazões (ID n. 3636184), o Agravado pugnou pela manutenção da decisão na origem, sob o fundamento de que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que não cabe a fixação de verba honorária quando acolhida Exceção de Pré-Executividade para exclusão dos excipientes do polo passivo de execução fiscal sem que tenha havido resistência por parte da exequente.

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória-ES., 07 de dezembro de 2022.

MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

Desembargador
a Relatora

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR A RELATORA - SESSÃO DE 27/02/2023.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
DENISE BRAGA VIEIRA
contra a decisão que acolheu o pedido de ilegitimidade passiva proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da "Execução Fiscal", registrada sob n. 012227-10.2011.8.08.0011, ajuizada por
MUNICÍPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM
contra a Agravante e outros.

Em suas razões recursais (ID n. 3234652), a Agravante alegou, em síntese, que apresentou exceção de pré-executividade nos autos da Execução Fiscal por ser ilegítima para figurar no polo passivo, tendo o juízo de origem acolhido o argumento e determinado a continuidade da execução em relação aos demais executados sem, contudo, ter fixado honorários advocatícios favor de seu patrono.

Sustenta que a decisão que exclui a Agravante tem natureza extintiva subjetiva e deve ter tratamento igualitário da decisão que extingue a execução fiscal total ou parcialmente, que é uma decisão extintiva objetiva.

Em contrarrazões (ID n. 3636184), o Agravado pugnou pela manutenção da decisão na origem, sob o fundamento de que o Colendo Superior Tribunal de Justiça entendeu que não cabe a fixação de verba honorária quando acolhida Exceção de Pré-Executividade para exclusão dos excipientes do polo passivo de execução fiscal sem que tenha havido resistência por parte da exequente.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em Exceção de Pré-Executividade, que reconheceu a ilegitimidade da Agravante para figurar no polo passivo nos autos da Execução Fiscal que tramita na origem, dando continuidade ao feito executivo em relação aos demais executados.

De início, cumpre esclarecer que a controvérsia dos autos não coincide com a tese jurídica aventada no Tema 961 sustentado pela Agravante, segundo o qual é possível o arbitramento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade que exclui o sócio da empresa e dá continuidade à execução fiscal.

Isso porque, em análise dos autos, a ilegitimidade para figurar no polo passivo reconhecida pelo juízo de origem em nada se relaciona a eventual qualidade de sócio de pessoa jurídica incluída indevidamente em Certidão de Dívida Ativa (CDA), mas por ocasião de a Recorrente não guardar relação com o débito discutido na execução fiscal e seu nome nem sequer constar na CDA objeto do feito executivo.

Não obstante essa questão, verifica-se que o juízo de origem reconheceu a ilegitimidade passiva da Agravante, porém negou a condenação em honorários sob o fundamento de que não houve extinção da execução e, com o devido respeito, entendo que não assiste razão.

Considerando a atuação do patrono da Agravante nos autos e o acolhimento da sua tese vindicada pela via de exceção de pré-executividade, são devidos os honorários advocatícios em decorrência da atividade laborativa, a teor do artigo 22 da Lei nº 8.906/94.

A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, uma vez que, apesar de ser um incidente processual, possui natureza contenciosa, ainda que haja a continuidade da execução.

Ademais, a Corte em questão entende que a extinção da execução fiscal, ainda que parcial, enseja a condenação de honorários advocatícios sucumbenciais pela Fazenda Pública exequente em favor da parte excluída do feito executivo. Vejamos os judiciosos entendimentos da Colenda Corte sobre essa questão:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROVEITO ECONÔMICO. PREVALÊNCIA. ERRO MATERIAL CONSTATADO. PROVIMENTO PARCIAL DO AGRAVO. 1. Na origem, foi acolhida a exceção de pré-executividade oposta pela parte ora agravada, por ilegitimidade passiva. 2. A Corte Especial, em julgamento de recurso repetitivo (Tema n. 1.076), confirmou o entendimento firmado pela Segunda Seção do STJ no sentido de que o arbitramento por equidade dos honorários advocatícios só é possível nas hipóteses estritamente previstas no § 8º do art. 85 do CPC/2015. 3. Os honorários devem ser estabelecidos, em regra, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC/2015, isto é, nos limites percentuais nele previstos sobre o proveito econômico obtido, ou, na impossibilidade de identificá-lo, sobre o valor atualizado da causa, inclusive nas demandas julgadas improcedentes ou extintas sem resolução do mérito. 4. No caso dos autos, considerando o acolhimento da exceção de pré-executividade e o entendimento jurisprudencial apontado, o proveito econômico obtido pelo executado corresponde ao valor da dívida executada, devendo ser essa a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência. 5. Constatado erro material no acórdão recorrido, o recurso deve ser provido para sanar o referido vício. 6. Agravo interno a que se dá provimento parcial. (AgInt nos EDcl no AgInt nos EDcl no REsp n. 1.756.084/MG, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/8/2022, DJe de 31/8/2022.)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SÚMULA N. 568 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. A fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor do exequente é possível quando a exceção de pré-executividade for acolhida para extinguir o procedimento executivo, reduzir seu montante ou excluir algum executado [...] (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.038.278/RS, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 15/8/2022, DJe de 18/8/2022.)

Nesses termos, vê-se que, ainda que seja só em relação à Agravante, houve extinção parcial do feito executivo pelo reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo.

Em relação ao argumento do Agravado de que não ofereceu resistência à pretensão da Agravante, entendo que a alegação, por si só, não é suficiente para afastar a condenação em honorários, eis que esta decorre do princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes. No caso em questão, ressai claro que o Exequente, ora Recorrido, deu causa ao incidente em virtude de indicar pessoa que nem sequer consta na CDA para ser citada no feito executivo.

Sobre a questão, trago à colação os entendimentos deste Egrégio Tribunal:

[...] I. Verificado que foi o Município quem deu causa a extinção da execução fiscal em razão de seu ajuizamento à míngua de legitimidade do executado, em sendo cancelada a inscrição da dívida ativa e já tendo ocorrido a citação do devedor, inclusive com a apresentação de exceção de pré-executividade, deve a Fazenda Pública responder pelo pagamento dos honorários advocatícios. Precedentes do STJ. [...] (TJES; AC 0033612-48.2006.8.08.0024; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Robson Luiz Albanez; Julg. 01/03/2021; DJES 12/05/2021)

[...] 2. Orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça que o art. 85 do código de processo civil de 2015 é expresso em afirmar que os honorários são devidos ao vencedor. Assim, provida a exceção de pré-executividade, com a extinção da execução fiscal em face do excipiente, é de rigor a condenação do vencido ao pagamento dos honorários advocatícios 3. Recurso desprovido. Verba honorária sucumbencial majorada para 12% (doze por cento) do valor da causa corrigido. (TJES; AC 0020786-10.2014.8.08.0347; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana; Julg. 19/10/2020; DJES 06/11/2020)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ILEGITIMIDADE DE PARTE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO DA EXECUÇAO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO EM DESFAVOR DA PARTE EXCLUÍDA. SUCUMBÊNCIA CONFIGURADA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. A exclusão de uma das partes em razão de reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no pala passivo da demanda Executiva implica na extinção do feito, ao menos, em desfavor daquele que fora excluído, implicando, assim, na necessidade de arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência. II. Recurso conhecido e improvido. (TJES; AI 0005462-37.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Namyr Carlos de Souza Filho; Julg. 04/12/2018; DJES 13/12/2018)

Diante do exposto, deve haver a fixação de honorários advocatícios em favor da Agravante, esclarecendo-se, desde logo, que o Colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que
“quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”.
(AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022)

Aponto, ainda, os seguintes julgados da Corte sobre a questão: AgInt no REsp n. 1.880.560/RN, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe de 18/3/2022; AgInt no REsp n. 1.844.334/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe de 24/2/2022; AgInt no REsp n. 1.905.852/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 27/5/2021; e AREsp n. 1.423.290/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019.

Portanto, diante dos precedentes acima apontados, fixo equitativamente a verba honorária em R$ 2.000,00 (dois mil reais), observando-se a simplicidade da causa, a atividade laborativa exigida consistente na apresentação apenas de uma peça na origem, bem como a matéria posta à apreciação atinente tão somente à ilegitimidade (CPC, art. 85, §§ 2º e 8º).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de Agravo de Instrumento e, quanto ao mérito,
DOU-LHE
provimento, a fim de fixar verba honorária em favor da Agravante, com a fixação do valor em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5008317-34.2022.8.08.0000

AGRAVANTE:
DENISE BRAGA VIEIRA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DA CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR
A
: DES
EMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA RECONHECIDA.
CONTINUIDADE DA EXECUÇÃO.
PESSOA QUE NÃO CONSTOU NA CDA. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça admite a condenação ao pagamento de honorários advocatícios em exceção de pré-executividade, uma vez que, apesar de ser um incidente processual, possui natureza contenciosa, ainda que haja a continuidade da execução.

2. Ainda que seja só em relação à Agravante, houve extinção parcial do feito executivo pelo reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no polo passivo.

3. A ausência de resistência à pretensão, além de não comprovada nos autos, também não é suficiente para afastar a condenação em honorários, eis que esta decorre do princípio da causalidade, ou seja, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos daí decorrentes.

3. Segundo a Corte de Justiça “quando a exceção de pré-executividade visar apenas à exclusão do excipiente do polo passivo da execução fiscal, sem impugnar o crédito executado, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8º, do CPC, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional”. (AgInt no AgInt no REsp n. 1.740.864/PR, relator Ministro Manoel Erhardt (Desembargador Convocado do Trf5), Primeira Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 15/6/2022).

4. Recurso conhecido e provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM
os Desembargadores que integram a colenda Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas em, à unanimidade,
conhecer e
d
ar provimento
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Vitória/ES, 27 de fevereiro de 2023.

RELATOR

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.